Tribunal: TJBA
Processo: 8011863-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011863-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SITE - EDITORA S/A

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ MASCARENHAS FREIRE

AGRAVADO: VALTER GRILLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE E INCLUIU EMPRESA DIVERSA.
Nesse mesmo sentido, ao apreciar o tema, o STJ, decidiu, nos seguintes termos:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA,
e prossegue
,
" A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica "( AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017).
Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1528021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)."

1- No caso em comento, o agravado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, nem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco que a agravante tenha se utilizado de sociedade empresária para ocultar o seu patrimônio.
inexistindo prova concreta do suposto desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não se mostra possível o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual reformo a decisão agravada, retificando o entendimento enlaçado na decisão relatorial inicial (ID 59154097), para
excluir a empresa agravante da efetiva e própria responsabilização do referido débito.

2- Ausência dos elementos suficientes à efetiva aplicação do art. 50 do Código Civil Brasileiro.

3- O inadimplemento da obrigação aliado à existência de indícios de dissolução irregular de empresa, por si só, não constituem motivos suficientes à factual comprovação do abuso de personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Reforma da decisão que se impõe
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011863-59.2024..8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SITE – EDITORA EIRELLI
, e, como agravado,
VALTER GRILLO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator